Tribunal: TJBA
Processo: 8005755-51.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005755-51.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO

APELADO: RAIMUNDA DE JESUS MOREIRA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

EMENTA:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional por Tempo de Serviço (
q
uinquênio). Servidora Pública Municipal. Lei Municipal nº 061/1992. Requisito
t
emporal
c
umprido. Ausência de
p
rova do
p
agamento. Manutenção da
j
ustiça
g
ratuita. Honorários
s
ucumbenciais. Percentual de 20%. Observância do art. 85, §2º, CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Lajedo do Tabocal contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação de cobrança proposta por servidora pública estável, admitida em 23/01/1995, para implementar o adicional por tempo de serviço previsto nos arts. 159 e 163 da Lei Municipal nº 061/1992, bem como pagar as parcelas vencidas e não prescritas. A sentença também concedeu justiça gratuita e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
I)
saber se é cabível a concessão da justiça gratuita à parte autora, diante da impugnação do Município;
II)
saber se há interesse recursal quanto à prescrição quinquenal, ante o teor da sentença;
III)
saber se a servidora faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto na lei municipal, diante do cumprimento do requisito temporal;

IV)
saber se os honorários sucumbenciais arbitrados em 20% devem ser reduzidos, como pleiteado pelo Apelante.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida, pois a autora comprovou insuficiência financeira, não havendo elementos capazes de infirmar a presunção legal (arts. 98 e 99, §§2º e 3º, CPC).

4. O afastamento da prescrição quinquenal não comporta análise, por ausência de interesse de agir, já que a sentença expressamente limitou a condenação às parcelas não prescritas.

5. O adicional por tempo de serviço é devido, pois a autora cumpriu o requisito temporal previsto no art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992, incidindo o percentual de 5% sobre o vencimento, inexistindo prova de adimplemento por parte do Município (art. 373, II, CPC).
6. O Município não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, razão pela qual subsiste a condenação.

7. Os honorários advocatícios fixados em 20% observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável sua redução. Percentual inferior resultaria em verba desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1379197/RS).

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 373, II, e 85, §2º. Lei Municipal nº 061/1992, arts. 159, 163 e 165.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/11/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.